Tribunal: TJDFT
Processo: 0739644-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO DO BEM IMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. TEMA REPETITIVO 243 DO STJ.
1. Dispõe o artigo 792 do Código de Processo Civil que se considera fraude à execução, a alienação ou a oneração de bem: a) na pendência de ação reipersecutória, desde que averbada no registro público do bem; b) quando averbada a constrição judicial ou a execução, na forma do artigo 828 do Código de Processo Civil; c) na pendência de ação capaz de reduzir o devedor à insolvência ou d) em outras hipóteses previstas em lei.
2. No Tema Repetitivo 243 do Superior Tribunal de Justiça, assentou-se que, inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “mesmo no sistema legal anterior à Lei 8.953/94, já entendia depender a caracterização de fraude à execução, quando o credor não efetuara a singela cautela do registro imobiliário da penhora ou de outra pretensão reipersecutória, da prova de que o terceiro adquirente tinha plena ciência da situação de insolvência do alienante, não sendo cabível presunção de má-fé do adquirente a título oneroso.” (AgInt no AREsp n. 1.796.400/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 22/8/2023).
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.